Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-40.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000905-40.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (EMBARGANTE), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (EMBARGANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (EMBARGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (EMBARGADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), WILSON MICHAELIS - CPF: 171.730.359-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000905-40.2016.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES E DETERMINAR NOVA INTIMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Constatada a nulidade da intimação para apresentar defesa ao recurso de apelação interposto pela parte autora, porque a publicação da intimação ocorreu em nome de advogado que não mais representa a parte requerida, mormente quando houver requerimento prévio para que a intimação seja feita exclusivamente em nome de patrono substabelecido, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade da intimação e de todos os atos subsequentes
.

Acolhida a preliminar de nulidade de ato que precedeu o julgamento do apelo, ocorre, consequentemente, a nulidade do acórdão, de modo que restam prejudicados os embargos opostos pela autora, porquanto tratam de erro material que teria ocorrido no lançamento do resultado daquele acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000905-40.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:
NAIR LOURDES AMPOLINI.

EMBARGADOS:
HOSPITAL DR. MURICY LTDA
.

Processo na origem: 1000905-40.2016.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NAIR LOURDES AMPOLINI
, de acórdão que,
deu provimento
ao apelo da autora.

O Apelo n.º 1000905-40.2016.8.11.0003 restou assim ementado (ID 28050472 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICIADO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar e registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia e depois encontrado na perna da autora, resta caracterizado o nexo causal.

Identificados o dano moral e o dano estético, incumbe ao hospital a reparação civil pelos danos suportados pela autora.

Se o hospital foi condenado, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência formulado no recurso
".

A embargante
NAIR LOURDES AMPOLINI
alega que houve erro material no lançamento do acórdão no PJe, porque o voto inserido no sistema não tem o mesmo teor do voto proferido pelo relator na sessão de julgamento e que foi acompanhado pelos demais membros da Câmara à unanimidade. Sustenta que o voto proferido na sessão, além de admitir o processamento do recurso, deu provimento ao apelo para reconhecer a procedência do pedido inicial em relação ao Hospital e condená-lo ao pagamento de indenização, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), pelos danos causados à autora. Pugna pelo provimento do recurso para corrigir o erro material, de forma que o voto tenha o mesmo teor da decisão proferida durante a sessão de julgamento.

CONTRAMINUTA
(ID 31207450 - Pág. 1/7): O embargado
HOSPITAL DR. MURICY LTDA
.
, ao apresentar sua contraminuta, suscita a preliminar de nulidade do acórdão, porque a intimação para apresentar contraminuta ao recurso de apelação foi publicado em nome da Dra. SIMONE VIANA COELHO que havia, antes da prolação da sentença (16.01.2017), substabelecido, sem reservas, à Dra. KARINA DE PAULA ANDRADE BUCZEK, que na mesma ocasião formulou pedido expresso de que as intimações fossem levadas a efeito exclusivamente em seu nome (ID 33151444). Argumenta ainda que a falha na intimação fez com que a embargada deixasse de apresentar a contraminuta ao apelo, o que lhe causou prejuízos, mormente porque o acórdão julgou a ação procedente para condenar a embargada ao pagamento de indenização. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da intimação para apresentar contraminuta ao apelo e, consequentemente, de todos os atos praticados no processo a partir desse evento. No mérito, pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000905-40.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
NAIR LOURDES AMPOLINI
, de acórdão que,
deu provimento
ao apelo da autora.

O Apelo n.º 1000905-40.2016.8.11.0003 restou assim ementado (ID 28050472 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICIADO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar e registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia e depois encontrado na perna da autora, resta caracterizado o nexo causal.

Identificados o dano moral e o dano estético, incumbe ao hospital a reparação civil pelos danos suportados pela autora.

Se o hospital foi condenado, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência formulado no recurso
".

A embargante alega que houve erro material no lançamento do acórdão e busca a sua correção para que o teor do voto seja igual àquele proferido na sessão de julgamento.

No entanto, há que se iniciar a análise pela preliminar suscitada pelo Hospital, ora embargado.

O STJ entende ser nula a intimação realizada em nome de outro advogado, quando há no processo pedido de publicação exclusiva em nome de determinado patrono, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INVALIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE OUTRO ADVOGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2
. Há nulidade da intimação quando requerido previamente para que publicações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado. Precedentes
.

3. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt no REsp 1818155/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL - REQUERIMENTO PARA QUE ELA SEJA FEITA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO - NÃO OBSERVÂNCIA - NULIDADE.

- Havendo mais de um advogado constituído nos autos, mas com pedido expresso para que as publicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome de um deles, reconhece-se a nulidade da intimação da sentença feita em desacordo com tal parâmetro
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.292040-0/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2015, publicação da súmula em 12/08/2015)

Assim, a nulidade das intimações só se verifica quanto há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que de fato ocorreu no presente feito.

Conforme se depreende dos atos praticados no feito, houve a devida citação da parte requerida, bem como a habilitação da advogada Dra.
SIMONE VIANA COELHO.

Na sequência,
porém antes da prolação da sentença (16.01.2017),
Dra.
SIMONE VIANA COELHO substabeleceu, sem reservas, à Dra. KARINA DE PAULA ANDRADE BUCZEK, que na mesma ocasião formulou pedido expresso de que as intimações fossem levadas a efeito exclusivamente em seu nome (ID 33151444).

Esta representante do Hospital é quem subscreve os embargos declaratórios opostos contra a sentença e também o apelo interposto pelo Hospital requerido.

Contudo, a intimação para que o Hospital requerido apresentasse sua defesa em face do apelo interposto na sequência pela autora ocorreu em nome do antigo patrono, sem que fosse observado o requerimento postulado na petição do
ID 33151444.

Evidente o prejuízo suportado pelo requerido como consequência no erro na publicação, ou seja, em razão da nulidade da intimação, porque não apresentou a sua defesa, conforma a certidão contida no ID 33157489 - Pág. 1

Infere-se, portanto, que o prazo para apresentar sua contraminuta ao apelo interposto pela autora deve ser restituído a partir da intimação, porquanto foi realizada em nome de advogado sem poderes para o ato.

Portanto, consoante o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, há nulidade na intimação quando a publicação ocorre em nome de advogados que não mais representa a parte, mormente quando houver requerimento prévio para que a intimação seja feita exclusivamente em nome de patrono substabelecido.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade da intimação para que a parte requerida – Hospital Muricy - apresente contraminuta ao apelo interposto pela autora e de todos os atos posteriores, praticados no bojo do processo n°
1000905-40.2016.8.11.0003
- de modo a determinar a publicação de nova intimação ao Hospital requerido, agora em nome do advogado expressamente indicado no ID 33151444 - Pág. 1 e ID 33151446 - Pág. 1, porque afeta diretamente o prosseguimento da ação, que seria reflexo do vício ora desconstituído.

Acolhida a preliminar de nulidade de ato que precedeu o julgamento do apelo, ocorre, consequentemente, a nulidade do acórdão, de modo que restam prejudicados os embargos opostos pela autora, porquanto tratam de erro material que teria ocorrido no lançamento do resultado daquele acórdão.

Com essas considerações,
acolhe-se a preliminar suscitada pelo Hospital em sua contraminuta aos embargos de declaração, para declarar a nulidade da intimação para apresentar contraminuta ao recurso de apelação interposto pela autora e de todos os atos subsequentes, e também para determinar que seja feita nova intimação, desta feita em nome da representante indicada no ID 33151444 - Pág. 1 e ID 33151446 - Pág. 1, e a partir daí prossiga o regular processamento do recurso. Prejudicados os embargos opostos pela embargante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020